Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713155-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA DIAS, RODRIGO MORAES DIAS AGRAVADO: SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA DIAS e OUTRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Goncalves da Silva que, em sede de embargos à execução opostos em face da exequente SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, deferiu a suspensão da execução quanto ao valor controvertido do débito (R$ 111.953,33), mas não sobre o valor integral da dívida (R$ 132.104,09), conforme pugnaram os embargantes. Em suas razões recursais (ID 70525946), os executados embargantes questionam o prosseguimento do feito executivo sobre o valor incontroverso (R$ 20.150,76). Apontam a existência de crédito referente à caução prestada (R$ 42.498,40), equivalente ao dobro do valor reconhecido como devido que, portanto, afirmam estar “acobertado pela caução, ou seja, já foi recebido pela credora”. Detalham incorreções nos cálculos da exequente e informam que “os aluguéis foram quitados de forma parcial, com eventuais atrasos, o que ensejou a incidência de cálculos complexos, abrangendo correção monetária, juros com índices distintos para cada período e ainda a aplicação do método pro rata”, de modo a exigir apuração por meio de perícia contábil judicial. Defendem que “a suspensão não deve se restringir apenas ao valor controverso, mas também ao montante incontroverso, uma vez que eventuais equívocos nos cálculos podem impactar diretamente o saldo final da dívida”, “podendo resultar em cobrança indevida e até bis in idem, razão pela qual se faz imprescindível a devida correção antes de qualquer prosseguimento do feito executivo”. Ressaltam a garantia do juízo em valor que suplanta o montante cobrado e defendem estar presente a probabilidade do direito vindicado, residindo o perigo da demora no risco de duplo pagamento pelo mesmo débito e não recuperação integral do valor econômico dos bens levados à hasta pública, pois “ainda que se considere a existência de um montante incontroverso, este já se encontra sob a posse do credor, circunstância que torna indevida qualquer nova constrição patrimonial”. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja suspensa a execução também sobre o montante incontroverso (R$ 20.150,76), de modo a conceder a suspensão da execução sobre todo o valor da dívida cobrada, até o julgamento de mérito pelo juízo de origem. Preparo regular (ID 70527518). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de exame prefacial, avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Os embargantes, ora agravantes, se insurgem contra decisão que, em sede de embargos à execução, conferiu regular prosseguimento ao feito executivo sobre o valor incontroverso da dívida (R$ 20.150,76), ao deferir a suspensão da execução apenas quanto ao valor controvertido do débito (R$ 111.953,33), mas não sobre o valor integral da dívida (R$ 132.104,09). Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: “Ana Carolina Rodrigues Vieira Dias e Rodrigo Moraes Dias, ID 217611307, opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 215924226. Aduzem que o excesso de execução é de R$ 111.953,33 (e não de R$ 20.150,76). E que o valor incontroverso do débito, este sim, seria de R$ 20.150,76, e está acobertado pela caução. Explica que os embargos visam à declaração da inexistência da dívida, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, no valor de R$ 111.953,33. Instado a falar, a parte embargada pugnou pela improcedência dos embargos de declaração, e pela rejeição liminar da ação, ao fundamento de que na petição inicial “não há qualquer indicação dos valores supostamente exigidos em excesso”, de modo que os embargantes pretendem se valer do presente recurso para aditarem a petição inicial. Sucintamente relatados, decido. Aduzem os embargantes, em sua petição inicial, que em razão de diversos erros na aplicação dos juros e multas pelo credor, o valor em execução, no importe de R$ 132.104,09, em muito suplanta o valor efetivamente devido, que é de R$ 20.150,76. Assim, há excesso de execução de R$ 111.953,33. Além disso, o valor incontroverso do débito, que conforme dito acima perfaz R$ 20.150,76, “está coberto pela caução”, de modo que a dívida deve ser declarada inexistente, ou subsidiariamente, limitada a esse valor. Nesse cenário, tem-se que a decisão embargada está eivada de erro, pois suspendeu a execução em relação ao montante controvertido do débito, que seria de R$ 20.150,76; e não de R$ 111.953,33, conforme pugnaram os embargantes. Assim, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe, em face da inconsistência apontada, nos termos requeridos pelos embargantes. Registre-se que, consoante demonstrado por meio dos “prints” acima juntados, estes que foram extraídos da petição inicial, não merece prosperar a alegação do embargado, de que os autores deixaram de indicar qual o montante que entendem devido, de modo que pretendem, por via transversa, aditar a petição inicial. Logo, não há falar em rejeição liminar dos embargos à execução, pois a hipótese dos autos não se amolda ao § 4o, inc. I, do art. 917 do CPC. Em arremate, convém pontuar que o valor total dos veículos ofertados para a garantia do juízo, R$ 169.604,00, sobre os quais já foi imposta restrição de transferência mediante o sistema Renajud (ID 218826288), supera o valor controvertido do débito (R$ 111.953,33), de sorte que não há óbice ao acolhimento dos embargos de declaração, por este fundamento. Por todo exposto, acolho os embargos de declaração para, reformando a decisão de ID 215924226, agregar efeito suspensivo à execução, no tocante ao valor controvertido da dívida, que é de R$ 111.953,33. Para evitar atos de expropriação que superem o valor incontroverso da dívida (R$ 20.150,76), traslade-se cópia desta decisão ao feito executivo. No mais, manifeste-se a parte embargante em réplica, no prazo de 15 dias (ID 219648989), No mesmo prazo, às partes, a fim de que especifiquem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. E, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Se pretenderem produzir prova pericial, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. Não havendo interesse na produção de provas ou não se manifestando as partes, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” De início, oportuno se faz reproduzir o enunciado do art. 919, § 1o, do CPC, que elenca os requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nos embargos à execução o efeito suspensivo é cabível quando, além da suficiente garantia do juízo, restarem evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a não irreversibilidade dos efeitos da decisão. Do breve compulsar dos autos originários em cotejo com o decisum agravado, verifica-se que os embargantes, embora reconheçam a existência de saldo por eles devido a título de aluguéis em atraso (valor incontroverso), alegam estar referido saldo acobertado por caução em posse do exequente, razão pela qual defendem o não prosseguimento de atos expropriatórios sobre os bens ofertados em garantia do juízo, sob pena de pagamento em duplicidade do valor incontroverso do débito. Assim, conquanto os argumentos expostos inicialmente de forma intrincada nos embargos à execução tenham propiciado a priori contrariedade sobre o valor incontroverso, denota-se que a caução em poder do próprio exequente é apontada como óbice à excussão de bens para o pagamento do valor reconhecido como devido (incontroverso), pois, nessa conjunção, o exequente já estaria na posse de caução condizente ao adimplemento do referido valor incontroverso, de forma que não mais haveria valor a ser desembolsado pelos executados agravantes. Por sua vez, a existência de caução por meio de depósito bancário não apenas é apontada na petição inicial da ação de execução (n. 0744930-87.2023.8.07.0001), como também é considerada como crédito nos cálculos que a instruem. Tendo em vista que o valor da caução é apontado pelos embargantes como equivalente ao dobro do valor que reconhecem como devido, não se pode ignorar in limine o seu potencial reflexo nos cálculos do valor exequendo. Assim delineada a questão, entende-se, ao menos em sede de juízo sumário, próprio ao momento processual, haver razoável probabilidade do direito vindicado. Também está caracterizado o perigo de dano pelo risco de pagamento indevido via excussão dos bens dos embargantes que, ofertados como garantia do juízo, suplantam o valor da totalidade do débito cobrado. Logo, tem-se por preenchidos, a princípio, os requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o, do CPC, no concernente ao total do débito exequendo. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda da pretensão dos embargantes agravantes. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento processo executivo na instância origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator